Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702625-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Em razão da petição de ID no 62824503 (pedido de desentranhamento do agravo em recurso especial), esclareça a parte recorrente se desiste do recurso, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007